Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-53.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0709312-53.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA CARVALHO ANDRADE EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO A parte autora/recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão de suspensão do curso processual, prolatada nos seguintes termos: O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1560244/RJ, reconheceu a existência de repercussão da seguinte controvérsia constitucional: Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O Relator Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Cumpra-se a ordem emanada da Corte Suprema. Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação. Alega a autora/embargante que o atraso de voo, no caso concreto, decorreu de falhas operacionais, as quais não se enquadrariam na hipótese de caso fortuito ou força maior, de sorte que a discussão não trataria de matéria afetada pela Corte Suprema. Contrarrazões aos embargos apresentadas. A parte embargada sustenta que “qualquer análise sobre a natureza do evento (se fortuito interno ou externo) ou sobre a extensão da responsabilidade da GOL neste momento processual implicaria em usurpação de competência do STF, visto que a tese a ser fixada pela Suprema Corte poderá alterar substancialmente o entendimento sobre o dever de indenizar e a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade previstas no CBA”. É o relato. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão e de contradição na decisão colegiada. A ausência dos vícios apontados que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. No caso em apreço, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. A mesma conclusão jurídica, aliás, já teria sido manifestada nas Turmas Cíveis e nas Turmas Recursais do TJDFT. Transcrevem-se os excertos das decisões: Trata-se de demanda indenizatória em que se discute a responsabilidade civil de companhia aérea por cancelamento/alteração/atraso de voo, em contexto no qual se invocam, de um lado, normas específicas sobre transporte aéreo e, de outro, normas de proteção e defesa do consumidor, especialmente quanto à configuração do dever de indenizar em hipóteses de caso fortuito ou força maior. Sobreveio comunicação da e. Presidência deste Tribunal, por meio do Ofício-circular 146/2025/SEJU, dando ciência de que o Supremo Tribunal Federal, em 26 de novembro de 2025, no âmbito do ARE 1560244/RJ, determinou a suspensão nacional, até o julgamento definitivo daquele recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1417, assim enunciada: “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”. Verifica-se que a controvérsia jurídica destes autos guarda aderência direta à matéria delimitada no Tema no 1417 da repercussão geral, na medida em que também se discute, em essência, a disciplina normativa aplicável à responsabilidade civil por cancelamento/atraso de voo em hipóteses nas quais as rés sustentam a ocorrência de caso fortuito ou força maior, invocando normas específicas do transporte aéreo em aparente tensão com o microssistema de tutela do consumidor. Nesse contexto, em atenção à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e ao comando de suspensão nacional por ela emanado, incumbe a este Tribunal dar cumprimento imediato à ordem, sobrestando os processos que versem sobre a mesma questão constitucional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ e a ulterior comunicação oficial do desfecho do Tema no 1417. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO da tramitação deste feito, até julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ pelo Supremo Tribunal Federal ou ulterior deliberação em sentido diverso pela Suprema Corte. Lance-se, no sistema PJe, a movimentação pertinente à suspensão vinculada ao Tema 1417, fazendo constar a observância da ordem de sobrestamento. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Após as anotações de estilo, aguardem-se em arquivo, devendo os autos ser oportunamente conclusos com a comunicação oficial do STF acerca do julgamento do referido Tema no 1417 ou em caso de provocação superveniente que justifique nova apreciação (processo 0738370-95, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 15.12.2025). Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do Tema 1.417 pelo STF. A parte alega omissão e contradição na decisão uma vez que não considerou a distinção entre o caso concreto e o tema 1.417 do STF. Sustenta inexistir pertinência temática com a tese de repercussão geral uma vez que a presente controvérsia se baseia na falha na prestação do serviço, bem como no desvio produtivo, não abrangendo a existência de caso fortuito externo ou força maior. Decido. Sem razão a embargante. O Ministro DIAS TOFFOLIS determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. É irrelevante o fato de o Juízo de origem ter entendido que se aplica a norma consumerista ao presente caso, pois o objetivo do Tema 1.4174 é exatamente verificar se o Código Brasileiro de Aeronáutica deve ser aplicado em vez do Código de Defesa do Consumidor. No caso, é indiscutível que o cancelamento se deu por força maior (pandemia) e o recorrente defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, razão pela qual se faz necessário aguardar o julgamento pelo STF para que esta Turma Recursal possa aplicar o entendimento firmado. Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão. Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração. Intime-se. Após, mantenham-se os autos suspenso (processo 0757285-16.2025, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 12.12.2025). Não constatado, portanto, o alegado vício intrínseco da decisão de suspensão do curso processual. Rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Após, mantenha-se o curso processual suspenso até ulterior determinação do Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito